Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707292-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO ALVES BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença de no 0706455-67.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, determinou a suspensão do feito, nos termos do RE no 1.101.937/SP Tema 1.075. Em breve síntese, aduz que se trata de liquidação provisória de sentença ajuizada em desfavor do agravado. Diz que o julgamento do referido recurso extraordinário em nada afeta as questões discutidas em sede de liquidação, conforme reconhecido no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.101.937/SP, assim como em diversos precedentes deste Tribunal. Assevera que não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, não foi suscitada nos autos de origem. Além disso, a questão de mérito já foi definitivamente decidida, tendo sido o agravado condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contratos de financiamentos rurais junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990, estando a questão portanto, preclusa. Esclarece haver distinção da demanda de liquidação provisória com o RE 1.101.937/SP, uma vez que a situação jurídica tratada nos autos da ação de liquidação se consolidou antes da alteração da redação do art. 16 da Lei 7.347/85, pela Lei 9494/97, e que o v. Acórdão (anexado no ID 58024748, dos autos de primeiro grau), utiliza-se também dos arts. 93, inciso II e 103, inciso III, do CDC, como fundamentos ao âmbito nacional da coisa julgada. Sustenta, assim, não haver que se falar em suspensão do feito, uma vez que presentes todos os pressupostos processuais para desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando o pleito liquidatório e a pretensão executória. Pretende que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a v. decisão nos termos da liminar. É relato do necessário. DECIDO. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro momento, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Ainda que, de fato, sejam relevantes as alegações do agravante, também é certo que, tal como ressaltado pelo d. Magistrado a quo, a liquidação de sentença é provisória, não tendo o título exequendo, portanto, transitado em julgado, o que autoriza a discussão acerca da aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985, afetado pelo Tema 1.075 em sede de repercussão geral, de forma que deve ser melhor analisada, pelo Colegiado, a alegada ocorrência de preclusão nos autos. Assim, ressalto que, não tendo o agravante comprovado que estaria sujeito a imediato risco de dano grave, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do feito, até exame da matéria pelo Colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator